Tribunal: TJES
Processo: 5012978-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012978-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA OLIVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: GIUSEPE CALCADOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE FATURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 2.000,00. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5012978-13.2024.8.08.0024

Recorrente: MARGARIDA OLIVEIRA PEREIRA

Recorrida: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE FATURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 2.000,00. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA QUAL PRETENDE A PARTE AUTORA, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, COMPELIR AS REQUERIDAS A REATIVAR O CARTÃO DE CRÉDITO DA REQUERENTE, BEM COMO AO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, ALEGA A REQUERENTE SER USUÁRIA DO CARTÃO DE CRÉDITO “MAIS PISALLE CALÇADOS” ADMINISTRADO PELA SEGUNDA REQUERIDA, CREDSYSTEM. AFIRMA, QUE NO MÊS DE JANEIRO/2024 DE MANEIRA REPENTINA TEVE SEU CARTÃO BLOQUEADO PARA USO SEM EXPLICAÇÕES PRÉVIAS. NARRA A AUTORA QUE SE DIRIGIU ATÉ A LOJA DA REQUERIDA E BUSCOU INFORMAÇÕES SOBRE O BLOQUEIO, ALÉM DE SOLICITAR A FATURA DO CARTÃO, QUE LHE FOI NEGADA COM A JUSTIFICATIVA DE QUE NÃO PODERIAM FORNECER A COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DO BLOQUEIO. SUSTENTA AINDA, QUE PROCUROU O PROCON ESTADUAL PARA SOLUCIONAR O IMBRÓGLIO, NO ENTANTO, NÃO LOGROU ÊXITO. ASSIM, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA OBJETIVANDO O DESBLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO, NA IMPORTÂNCIA DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
DEVIDAMENTE CITADA E INTIMADA, AS REQUERIDAS CONTESTARAM A DEMANDA, ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA GIUSEPE CALCADOS LTDA - EPP E, NO MÉRITO, SUSTENTAM, EM SUMA, AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto, acolho a preliminar arguida e julgo extinto os pedidos sem resolver o mérito em face da Ré GIUSEPE CALCADOS LTDA – EPP, por falta de legitimidade passiva, conforme o inciso VI, do art. 485 do CPC e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial em face da Requerida CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, devendo a Ré CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA emitir novo cartão de crédito para a parte autora, bem como condeno a Ré CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a conta da prolação da sentença. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)